Tribunal: TJSP
Processo: 2157158-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial - Contrato de locação não residencial - Penhora de ativos financeiros via BACENJUD - Decisão de primeiro grau que indefere impugnação à penhora - Agravo interposto pela executada - Bloqueio de valores em conta bancária de titularidade da agravante - Validade - Princípio da responsabilidade patrimonial - Pessoa jurídica - Não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial - Contrato de locação não residencial - Penhora de ativos financeiros via BACENJUD - Decisão de primeiro grau que indefere impugnação à penhora - Agravo interposto pela executada - Bloqueio de valores em conta bancária de titularidade da agravante - Validade - Princípio da responsabilidade patrimonial - Pessoa jurídica - Não enquadramento na regra do artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil - Impenhorabilidade não verificada - Decisão mantida - Agravo desprovido